Tribunal: TJMT
Processo: 1005048-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005048-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MARIANA OLIVEIRA PEDROSO - CPF: 054.627.151-02 (AGRAVANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – RECUSA NA RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA – ALUNA INADIMPLENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 5o da Lei 9.870/99
“os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”
.

No caso dos autos, a inadimplência da aluna é incontroversa, o que, em princípio, possibilita a recusa na renovação da matrícula por parte da instituição de ensino, e afasta a plausibilidade do direito em que se assenta o pedido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005048-08.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIANA OLIVEIRA PEDROSO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1006612-93.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que a Agravada procedesse a sua rematrícula no 8.o semestre do curso de medicina.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que está sendo impedida de realizar a sua rematrícula
, em razão de uma dívida de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Alega que realmente possui débitos e que apresentou dois imóveis em caução, no entanto, como a Agravada não apresenta qualquer memória de cálculo a fim de justificar a cobrança do débito, entende que possui direito à rematrícula.

Afirma que condicionar a renovação da matrícula ao pagamento do débito se trata de prática abusiva, por se tratar de relação de consumo.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal para, desde logo, determinar à Agravada que efetue a sua matrícula no 8.o semestre do curso de medicina.

No mérito, pede o provimento do Instrumental, mediante a confirmação do pleito liminar.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 81753493).

Contrarrazões no ID 87694456.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão objurgada foi proferida na Ação de Obrigação de Fazer no 1006612-93.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 6.a Vara Cível da Comarca da Capital, e consiste no indeferimento do pedido de tutela de urgência por meio do qual a Agravante visa a determinação para que a Agravada a matricule no 8o semestre do curso de medicina.

O pedido foi indeferido sob a seguinte fundamentação:

(...)

A documentação trazida com a petição inicial demonstra que a autora encontra-se em atraso com o pagamento das mensalidades do curso de medicina há vários meses, o que é admitido por ela na peça primeira, estando o débito, segundo afirmado no corpo da petição, no montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Nos termos do art. 6o da Lei n. 9.870/1999, que dispõe sobre o valor total as anuidades escolares, ao matricular-se em instituição de ensino privado, o aluno firma contrato oneroso, obrigando-se ao pagamento das mensalidades.

Em caso de atraso no pagamento, é vedado às instituições de ensino a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos ou aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento.

Contudo, tratando-se de matrícula, o § 1o do art. 6o da Lei n. 9.870/1999 estabelece que o aluno inadimplente não tem direito à renovação da matrícula.

A jurisprudência mato-grossense já pacificou o entendimento sobre a matéria no sentido de que a instituição de ensino não pratica qualquer ilicitude ao recusar a proceder a rematrícula de aluno inadimplente porquanto goza do exercício regular do direito, consoante se infere do seguinte aresto:

(...)

Como se vê, sendo assegurado às instituições de ensino a recusa em proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes, não violando, assim, qualquer dispositivo da Lei n. 9.870/99, e restando induvidoso o inadimplemento da autora, não conta esta com a probabilidade do direito, salientando-se, por fim, ser vedada a intervenção do Judiciário para que a ré participe de negociação com a autora, a fim de permitir o pagamento das quantias em atraso.

Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência e determino seja citada e intimada a ré para comparecimento à audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC a ser designada pela secretaria deste juízo.

Inconformada, a Agravante confirma que possui débitos com a Agravada e que apresentou dois imóveis em caução da dívida; no entanto, como esta não apresenta qualquer memória de cálculo a fim de justificar a cobrança da dívida, entende que tem direito à rematrícula.

Afirma que a relação entre as partes é consumerista, e considera prática abusiva a exigência do pagamento do débito para a realização da renovação da matrícula.

Compulsando o processo originário, verifico que a Agravante alega que
“vem buscando uma forma de regularizar a situação”
, e afirma ter oferecido duas casas como forma de pagamento, e o restante dividido em parcelas.

Ocorre que inexiste prova de que a Agravante tenha oferecido os imóveis à Agravada a fim de adimplir o débito.

Além disso, os documentos ID 81147952 – pág. 69/82 demonstram que os imóveis pertencem a terceiros, e não consta no processo autorizações dos respectivos proprietários e cônjuges para a Agravante oferecê-los como garantia do débito.

Desta forma, nesta fase de cognição sumária, não há falar em garantia da dívida.

No que se refere à inadimplência contratual, depreende-se que a Agravante
“não nega que possui débitos em atraso com a Agravada”
, o que legitima a instituição de ensino a negar a renovação da matrícula da aluna inadimplente, nos termos do art. 5o da Lei 9.870/99
, verbis:

Art. 5o Os alunos já matriculados,
salvo quando inadimplentes
, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – ACADÊMICA COM MENSALIDADES EM ATRASO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER A REMATRÍCULA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – TUTELA REVOGADA – RECURSO PROVIDO. Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, nos moldes do que prevê o artigo 300 do CPC/15, para possibilitar a rematrícula da agravante no 8o semestre do curso de Medicina Veterinária em razão de sua comprovada inadimplência, há que ser revogada a tutela de urgência.
Ademais, nos termos do § 1o do artigo 6o da Lei no 9.870/99, é assegurado às instituições de ensino a recusa em proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes.
(TJMT – N.U 1016909-25.2020.8.11.0000 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado – Marilsen Andrade Addario – Segunda Câmara de Direito Privado – 7.10.2020 – DJe 15.10.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPEDIMENTO RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. ALUNO INADIMPLENTE. POSSIBILIDADE. As instituições de ensino podem negar a renovação de matrícula de aluno inadimplente. Inteligência dos artigos 5o e 6o da Lei 9.870/99.

(TJ-MG - AC: 10240140024243001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 18/08/2016, Data de Publicação: 26/08/2016).

Desta forma, considerando que a aluna Agravante
“não nega que possui débitos em atraso com a Agravada”
, não há que se falar na reforma da decisão objurgada
, eis que nesta fase de cognição sumária não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC..

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021